Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-12.2020.8.26.0445
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
r dos Municípios (art. 30, II, CF).
2. Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la, pena de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Pedido procedente em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002121-12.2020.8.26.0445; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2021

Data de publicação:

30/05/2021

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIOS – PANDEMIA COVID-19 – PLANO "SÃO PAULO" – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – AMPLIAÇÃO – DESCABIMENTO.
1. Pretensão à condenação do Município em obrigação de fazer consistente no cumprimento do Decreto Estadual no 64.881/20 e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIOS – PANDEMIA COVID-19 – PLANO "SÃO PAULO" – MEDIDAS RESTRITIVAS – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – AMPLIAÇÃO – DESCABIMENTO.
1. Pretensão à condenação do Município em obrigação de fazer consistente no cumprimento do Decreto Estadual no 64.881/20 e todas as disposições emanadas das autoridades sanitárias do Estado de São Paulo quanto à pandemia da Covid-19, no que se inclui o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Matéria que se insere no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF) e competência suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF).
2. Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual, mas sem contrariá-la, pena de avanço da pandemia e descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar ao colapso dos sistemas público e privado de saúde. Pedido procedente em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.